Tribunal: TRF3
Processo: 5002879-41.2018.4.03.6143
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
194/549)

5002879-41.2018.4.03.6143

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002879-41.2018.4.03.6143

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, LUIS FERNANDO EUGENIO DA CUNHA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCOS PAULO SCHINOR BIANCHI - SP341065-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: JANSEN CALSA - SP351172-N

APELADO: LUIS FERNANDO EUGENIO DA CUNHA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCOS PAULO SCHINOR BIANCHI - SP341065-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. SENTENÇA TRABALHISTA. TEMA 1.188/STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO INFRINGENTE. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra acórdão proferido em ação previdenciária que reconheceu o direito à revisão de benefício mediante inclusão de verbas salariais decorrentes de sentença trabalhista, sob alegação de omissão quanto à necessidade de início de prova material contemporânea para reconhecimento de tempo de serviço.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a necessidade de início de prova material para reconhecimento de tempo de serviço com base em sentença trabalhista; (ii) estabelecer se é aplicável ao caso a tese firmada no Tema 1.188 do STJ.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não se prestam à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrenta adequadamente a controvérsia ao reconhecer a validade da sentença trabalhista como fundamento para revisão do benefício previdenciário, ainda que sob fundamentação diversa da pretendida pelo embargante.

O Tema 1.188 do STJ, a rigor, não se aplica à hipótese, pois tal precedente versa sobre sentenças trabalhistas homologatórias de acordo, enquanto o caso envolve decisão de mérito que reconhece nulidade da dispensa, continuidade do vínculo empregatício e parcelas remuneratórias.

O reconhecimento da nulidade da dispensa e da continuidade do vínculo empregatício decorre de questão eminentemente jurídica decidida na sentença trabalhista, o que afasta a exigência de início de prova material contemporânea para esse ponto específico.

Quanto ao alegado “pagamento por fora”, questão que poderia atrair a aplicação analógica do Tema 1.188/STJ, o julgado já rejeita a pretensão por ausência de elementos probatórios aptos a corroborar a sentença trabalhista no particular.

A alegação de omissão não procede, porque a matéria suscitada foi efetivamente apreciada, ainda que em moldes diversos dos pretendidos pelo embargante.

Os embargos veiculam pretensão infringente, com objetivo de modificar o julgado, providência incompatível com a finalidade integrativa do art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento não autoriza, por si só, a oposição de embargos de declaração sem a presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, bastando que a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão do mérito. 2. O Tema 1.188 do STJ aplica-se, a princípio, às sentenças trabalhistas homologatórias de acordo, não alcançando decisão trabalhista de mérito. 3. O reconhecimento judicial da nulidade da dispensa e da continuidade do vínculo empregatício, por envolver questão jurídica, dispensa início de prova material contemporânea. 4. O prequestionamento exige que a matéria tenha sido debatida e decidida, mas não dispensa a presença dos vícios próprios dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 8.213/91, art. 55, § 3o; Decreto no 3.048/99.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.188.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002879-41.2018.4.03.6143

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, LUIS FERNANDO EUGENIO DA CUNHA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCOS PAULO SCHINOR BIANCHI - SP341065-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: JANSEN CALSA - SP351172-N

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCOS PAULO SCHINOR BIANCHI - SP341065-N

APELADO: LUIS FERNANDO EUGENIO DA CUNHA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face de acórdão proferido pela 7a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, no âmbito de ação previdenciária que versa sobre revisão de benefício mediante inclusão de verbas salariais reconhecidas em reclamatória trabalhista.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão não teria se manifestado expressamente acerca da impossibilidade de reconhecimento de tempo de serviço com base exclusivamente em sentença trabalhista desprovida de início de prova material contemporânea. Invoca, para tanto, o art. 55, §3o, da Lei no 8.213/91, bem como dispositivos do Decreto no 3.048/99 e entendimento firmado em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o Tema 1.188. Requer, ao final, o provimento dos embargos para sanar a omissão apontada, ainda que apenas para fins de prequestionamento .

Em contrarrazões, a parte embargada sustenta que os embargos possuem caráter protelatório e visam rediscutir o mérito da decisão, com indevida pretensão infringente. Afirma que o acórdão enfrentou adequadamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo qualquer vício nos termos do art. 1.022 do CPC, razão pela qual requer a rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

O embargante apontou vício de omissão, sob o argumento de que o acórdão não teria se manifestado expressamente acerca da impossibilidade de reconhecimento de tempo de serviço com fundamento em sentença trabalhista desacompanhada de início de prova material, à luz do art. 55, §3o, da Lei no 8.213/91 e do Tema 1.188 do STJ.

Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual destinado a eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, além de servir para a correção de erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso dos autos, não se verifica a omissão apontada.

No tocante ao argumento deduzido, cumpre destacar que a controvérsia foi devidamente enfrentada no julgamento, ainda que não sob a ótica pretendida pelo embargante. A decisão embargada adotou expressamente como fundamento a validade da sentença trabalhista para fins de revisão do benefício previdenciário, consignando, inclusive, que:

"A sentença proferida na referida ação trabalhista, conforme se verifica no Id 164825183 - pág. 47 a 57, julgou parcialmente procedente o pedido do ora autor para declarar nula a dispensa efetuada no dia 02/02/2016, reconhecendo a continuidade do vínculo empregatício após esta data, declarando a rescisão indireta ocorrida em 23/08/2016, bem como reconhecendo o salário "por for", no valor de R$ 6.000,00"

Ademais, quanto ao Tema 1.188 do STJ, invocado pelo embargante, cumpre registrar a tese firmada:

"A sentença trabalhista homologatória de acordo, assim como a anotação na CTPS e demais documentos dela decorrentes, somente será considerada início de prova material válida, conforme o disposto no art. 55, § 3o, da Lei 8.213/91, quando houver nos autos elementos probatórios contemporâneos que comprovem os fatos alegados e sejam aptos a demonstrar o tempo de serviço no período que se pretende reconhecer na ação previdenciária, exceto na hipótese de caso fortuito ou força maior"

Todavia, como corretamente se extrai dos autos, a hipótese em exame não se amolda ao paradigma fixado no referido tema repetitivo, uma vez que a sentença trabalhista utilizada como fundamento não se trata de decisão homologatória de acordo, mas sim de provimento jurisdicional que apreciou o mérito da controvérsia, reconhecendo a nulidade da dispensa e a continuidade do vínculo empregatício, bem como parcelas remuneratórias.

Ou seja, considerando que a sentença trabalhista, no que tange ao reconhecimento da nulidade da dispensa e continuidade do vínculo, aborda questão eminentemente jurídica, não se cogita da necessidade de ela ser corroborada por outros elementos probatórios.

Frise-se que, no que se refere ao "pagamento por fora" - esta, sim, pretensão que envolve o reconhecimento de fato e que, portanto, pode atrair a aplicação analógica do Tema 1.188/STJ -, o julgado rejeitou tal pedido, ao fundamento, dentre outros, de que não há nos autos elementos probatórios a corroborar a sentença trabalhista no particular.

Nesse cenário, não procede a alegação de omissão quanto ao Tema 1.188/STJ.

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Dessa forma, não são admitidos os efeitos infringentes dos embargos, que, a pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior, buscam, em verdade, a sua modificação.

Portanto, se a embargante deseja rediscutir as razões do acórdão, o recurso adequado não são os embargos de declaração.

Por fim, ressalto que, na hipótese de embargos declaratórios para fins de prequestionamento das questões legais e/ou constitucionais, é pacífico o entendimento neste Tribunal de que não é cabível a oposição de embargos de declaração caso não estejam presentes os pressupostos específicos dessa modalidade de integração do julgado (omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material).

Para fins de prequestionamento, não é necessário que haja menção expressa dos dispositivos legais tidos como violados. Contudo, é imprescindível que a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente no aresto recorrido, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. SENTENÇA TRABALHISTA. TEMA 1.188/STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO INFRINGENTE. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra acórdão proferido em ação previdenciária que reconheceu o direito à revisão de benefício mediante inclusão de verbas salariais decorrentes de sentença trabalhista, sob alegação de omissão quanto à necessidade de início de prova material contemporânea para reconhecimento de tempo de serviço.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a necessidade de início de prova material para reconhecimento de tempo de serviço com base em sentença trabalhista; (ii) estabelecer se é aplicável ao caso a tese firmada no Tema 1.188 do STJ.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não se prestam à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrenta adequadamente a controvérsia ao reconhecer a validade da sentença trabalhista como fundamento para revisão do benefício previdenciário, ainda que sob fundamentação diversa da pretendida pelo embargante.

O Tema 1.188 do STJ, a rigor, não se aplica à hipótese, pois tal precedente versa sobre sentenças trabalhistas homologatórias de acordo, enquanto o caso envolve decisão de mérito que reconhece nulidade da dispensa, continuidade do vínculo empregatício e parcelas remuneratórias.

O reconhecimento da nulidade da dispensa e da continuidade do vínculo empregatício decorre de questão eminentemente jurídica decidida na sentença trabalhista, o que afasta a exigência de início de prova material contemporânea para esse ponto específico.

Quanto ao alegado “pagamento por fora”, questão que poderia atrair a aplicação analógica do Tema 1.188/STJ, o julgado já rejeita a pretensão por ausência de elementos probatórios aptos a corroborar a sentença trabalhista no particular.

A alegação de omissão não procede, porque a matéria suscitada foi efetivamente apreciada, ainda que em moldes diversos dos pretendidos pelo embargante.

Os embargos veiculam pretensão infringente, com objetivo de modificar o julgado, providência incompatível com a finalidade integrativa do art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento não autoriza, por si só, a oposição de embargos de declaração sem a presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, bastando que a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão do mérito. 2. O Tema 1.188 do STJ aplica-se, a princípio, às sentenças trabalhistas homologatórias de acordo, não alcançando decisão trabalhista de mérito. 3. O reconhecimento judicial da nulidade da dispensa e da continuidade do vínculo empregatício, por envolver questão jurídica, dispensa início de prova material contemporânea. 4. O prequestionamento exige que a matéria tenha sido debatida e decidida, mas não dispensa a presença dos vícios próprios dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 8.213/91, art. 55, § 3o; Decreto no 3.048/99.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.188.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão